Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-43.2020.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000064-43.2020.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VASCONCELO DA SILVA ROCHA Advogado(s): ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA INCAPACIDADE LABORATIVA NA ATUALIDADE – NEXO CAUSAL RECONHECIDO, MAS SEM REFLEXO EM INCAPACIDADE ATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para a concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, é indispensável a comprovação da incapacidade laborativa, além do nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional, mediante prova técnica idônea. O laudo pericial judicial, complementado, não identificou incapacidade laborativa na atualidade para fins acidentários, atestando que o periciando se encontra em condições físicas e mentais para o trabalho, apesar das sequelas das queimaduras e do diagnóstico de Diabetes mellitus (CID T95.3 e E11). Não havendo elementos técnicos que justifiquem a concessão dos benefícios por incapacidade acidentária, a improcedência dos pedidos deve ser mantida. Recurso conhecido e não provido. VOTO Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8000064-43.2020.8.05.0199, tendo como Apelante, VASCONCELO DA SILVA ROCHA, e Apelado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso e NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 05